Tribunal: TCU
Processo: 014.614/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão por meio do qual foi aplicada multa aos recorrentes em auditoria de conformidade realizada em contratos e obras de implantação da Subestação Linhares (SE Linhares), bem como de ampliação da Subestação Mascarenhas (SE Mascarenhas), e implantação da Linha de Transmissão conectando essas subestações (LT Mascarenhas-Linhares).

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o pedido de reexame interposto por Ivo Sérgio Baran e Mário Márcio Rogar contra o Acórdão 1477/2023-TCU-Plenário , por meio do qual este Tribunal aplicou multas individuais aos recorrentes, em virtude de irregularidade verificada em auditoria realizada em contratos e obras de implantação do empreendimento do Lote E do Leilão-Aneel 5/2009. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial a fim de reduzir as multas aplicadas no Acórdão 1477/2023-TCU-Plenário para R$ 5.000,00 (cinco mil reais); e 9.2. comunicar esta decisão aos recorrentes e à empresa Furnas Centrais Elétricas S.A.